Tribunal: TJSP
Processo: 0024181-07.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
Roubo – concurso de agentes - Abordagem da vítima na via pública. Peticionário preso logo após, de posse de uma arma quebrada. Reconhecimento seguro da vítima. Pedido de absolvição negado.
Pretensão à redução da pena em razão da menoridade relativa e afastametno do concurso de agentes – Impossibilidade – Pena-base fixada no mínimo.
Revisão indeferida.